Tribunal: STF
Processo: AI 721855
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. INCORPORAÇÃO DE CLAÚSULA 
   NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA 
   REFLEXA.

1.	O Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela 
   inexistência de repercussão geral da matéria no AI 731.954/BA, 
   rel. Min. Cezar Peluso, em 18.09.2009. Aplicação, portanto, do 
   contido no art. 543-A, §5º, do CPC, c/c o art. 327, §1º, do 
   RI/STF.
2.	A apreciação do apelo extremo demanda a interpretação
   de cláusula de acordo coletivo de trabalho (Súmula STF 454). 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.